Tribunal: TJSP
Processo: 1012024-24.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Ação de reparação. Sentença de extinção por ilegitimidade passiva. Apelação do autor.

Prestação de serviços bancários. Competência recursal para o conhecimento da apelação que é de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II deste Tribunal.

Apelação não conhecida com determinação de remessa dos autos a essa Seção.